Tribunal: TJSP
Processo: 1001279-93.2019.8.26.0242
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
"APELAÇÃO – Ação de ressarcimento pelos danos morais e materiais decorrentes de acidente de veículo que ocasionou na morte do filho do apelante – Culpa exclusiva da vítima que afasta a responsabilidade do Município – Precedentes desta Eg. Câmara e Corte – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000775989
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001279-
93.2019.8.26.0242, da Comarca de Igarapava, em que é apelante ROGÉRIO GALEGO
LUIZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MUNICÍPIO DE BURITIZAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
VOTO 30776
Apelação n° 1001279-93.2019.8.26.0242
Comarca: Igarapava
Apelante: ROGÉRIO GALEGO LUIZ
Apelado: MUNICÍPIO DE BURITIZAL
Juiz de 1a Inst.: Pedro Henrique Bicalho Carvalho
“APELAÇÃO Ação de ressarcimento pelos danos morais e
materiais decorrentes de acidente de veículo que ocasionou na
morte do filho do apelante Culpa exclusiva da vítima que afasta
a responsabilidade do Município Precedentes desta Eg. Câmara e
Corte
Sentença de improcedência mantida
Recurso
desprovido.”
Ação de indenização por danos materiais, morais ajuizada
por ROGÉRIO GALEGO LUIZ em face do MUNICÍPIO DE
BURITIZAL imputando ao réu responsabilidade civil, por omissão, pelo
acidente de trânsito que vitimou seu filho Henrique Paiva Faria Luiz, ocorrido
em 12.05.2019. Narra a inicial que o filho do autor faleceu em decorrência de
um acidente automobilístico ocorrido na via pública, em local situado na zona
rural de Buritizal/SP. Relata que ele se encontrava hospedado numa chácara,
onde ocorria uma confraternização, e que, por volta das 22 horas do dia
11/05/2019, dirigiu-se até a cidade de Buritizal para acompanhar a outra
vítima (Guilherme Garcia Ignácio). Alega que ao retornarem para o local da
festa, o veículo conduzido pelo filho do autor se desgovernou, chocou-se com
um cano de ferro existente na lateral da ponte, aduzindo que o fato contribuiu
para que o carro capotasse e caísse dentro do córrego. Alega que o local não
continha sinalização indicativa da existência da ponte, tampouco manutenção
capaz de garantir a segurança do tráfego. Sustentando que a hipótese enseja a
responsabilidade objetiva do Município, requereu a concessão da justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
gratuita, bem como a condenação do réu na obrigação de indenizar os danos
morais e materiais decorrentes do respectivo ilícito.
A r. sentença de fls. 94/99 julgou improcedente a
pretensão deduzida na inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de
Processo Civil. Sucumbente, condenou a parte autora ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixou
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a
gratuidade concedida nos autos.

Apela o autor (fls. 101/109). Busca a reforma da sentença
vez que as condições da via pública, como o desnível encontrado, falta de
sinalização indicando a existência de ponte, bem como a ausência de guard
rail, comprovaram que não existia proteção na cabeceira da ponte, alegando
que tais condições contribuíram para o evento fatídico, diminuindo a chance
de sobrevida.
Foram apresentadas contrarrazões ao recurso (fls.
113/127).

Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
A presente demanda tem por objeto o reconhecimento da
responsabilidade civil do Município pelo acidente sofrido em estrada
municipal, que ocasionou na morte do filho do apelante e do passageiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
O apelante insiste na imputação de culpa ao Município.
Todavia, do panorama probatório dos autos não convergem com os seus
argumentos. A prova documental consubstanciada no Boletim de Ocorrência
de fls. 69/71, relata diversamente os fatos narrados na inicial.
Foi apurado, através de exames toxicológicos, que ambos
os jovens haviam consumido álcool, tendo sido constatado a presença de
álcool etílico na concentração de 2,4 g/l (dois gramas e quatro decigramas por
litro de sangue) no sangue de Henrique Paiva Faria Luiz, o qual estava
dirigindo o veículo (Exame Toxicológico fls. 85/86).
De acordo com o Boletim de Ocorrência, mais
precisamente às folhas 4 do Inquérito Policial, foi encontrado na vestimenta
do Sr. Henrique um pino plástico contendo cocaína (fl. 6 do IP -Auto de
Exibição/Apreensão)
Salienta-se, por oportuno, que o laudo do exame de
perícia local elaborado pelo Instituto de Criminalística (fls. 73/84) ilustra com
fotografias e descreve as características da via pública: - Leito carroçável
constituído de pista única de terra batida, ladeada por vegetação nativa em
ambos os lados; Desenvolvimento topográfico em nível e em linha reta, com
uma ligeira curva à esquerda na região do acidente; A pista de terra batida
se encontrava em bom estado de conservação e seca; Não havia iluminação
artificial no local; Não havia nas imediações do fato placas referente
velocidade máxima permitida. (fls. 74).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Dessa forma, é forçoso reconhecer que após toda a
análise do panorama probatório coligido para os autos tudo converge no
sentido de que a culpa pelo ocorrido foi de Henrique, ou seja, exclusiva da
vítima, rompendo-se o nexo de causalidade.
O que se tem a salientar é que uma das causas que
rompem o nexo de causalidade, até mesmo na responsabilidade civil do
Estado, dá-se quando o evento danoso ocorre por culpa exclusiva da vítima,
ou seja, quando a relação de causa e efeito lhe é imputada, tal como ocorreu
no caso concreto.
Há precedentes do Colendo Supremo Tribunal Federal no
seguinte sentido:
“EMENTA: - Responsabilidade objetiva do Estado. Ocorrência de
culpa exclusiva da vítima. - Esta Corte tem admitido que a
responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito público
seja reduzida ou excluída conforme haja culpa concorrente do
particular ou tenha sido este o exclusivo culpado (Ag. 113.722-3-
AgRg e RE 113.587). - No caso, tendo o acórdão recorrido, com
base na analise dos elementos probatórios cujo reexame não e
admissível em recurso extraordinário, decidido que ocorreu culpa
exclusiva da vítima, inexistente a responsabilidade civil da pessoa
jurídica de direito público, pois foi a vítima que deu causa ao
infortúnio, o que afasta, sem duvida, o nexo de causalidade entre a
ação e a omissão e o dano, no tocante ao ora recorrido. Recurso
extraordinário não conhecido.” (REsp no 120.924-SP).

“INFORMATIVO No 122 TÍTULO Responsabilidade Civil do
Estado ARTIGO Não ofende o art. 37, § 6o, da CF ("As pessoas
jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de
serviço público responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros,...") decisão que, afirmando a
culpa exclusiva da vítima, exime o Estado do dever de reparar o
dano sofrido, pela inexistência de nexo de causalidade entre a
ocorrência do dano e a conduta do agente público. Com esse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
entendimento, a Turma confirmou acórdão do Tribunal de Alçada
Cível do Estado do Rio de Janeiro que negara o direito à pretensão
indenizatória dos pais de menor que fora eletrocutado quando
viajava no teto de vagão ferroviário. Precedente citado: RE
120.924-SP (DJU de 27.8.93). RE 209.137-RJ).
E, ainda, quanto ao rompimento do nexo de causalidade,
assevera HELY LOPES MEIRELLES:
“Para obter a indenização basta que o lesado acione a Fazenda
Pública e demonstre o nexo causal entre o fato lesivo (comissivo ou
omissivo) e o dano, bem como seu montante. Comprovados esses
dois elementos, surge naturalmente a obrigação de indenizar. Para
eximir-se dessa obrigação incumbirá à Fazenda Pública
comprovar que a vítima concorreu com culpa ou dolo para o
evento danoso. Enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima,
subsiste a responsabilidade objetiva da Administração. Se total a
culpa da vítima, fica excluída a responsabilidade da Fazenda
Pública; se parcial, reparte-se o quantum da indenização.”
(“Direito Administrativo Brasileiro”, 37a edição, 2011, Malheiros
Editores, p. 708/709).
Por tudo o que se vê, daquilo que é possível apreender
dos fatos, nota-se que o lamentável evento ocorrido foi decorrente do
comportamento do próprio Henrique, que consumiu álcool e estava na posse
de cocaína, sendo, então vítima de fatídico acidente automobilístico. Desse
modo, conforme restou demonstrado nos autos, o resultado danoso foi
decorrente de culpa da própria vítima.
Ressalte-se, ainda, que a responsabilidade do ente público
somente poderia ser excluída caso comprovada algumas das causas
excludentes: caso fortuito, força maior, fato de terceiro ou culpa exclusiva da
vítima, contudo, não há nos autos prova que caracterize tais hipóteses ou
desminta a versão apresentada pelo Município.
Nesse sentido, a jurisprudência desta 9a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Direito Público:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO Filho dos autores que
em razão de resistência ao comando de parada, deu causa à
perseguição policial cujo acidente de trânsito culminou com seu
falecimento Policiais militares que agiram no estrito cumprimento
do dever legal Reação da vítima que desencadeou a ação dos
policiais Culpa exclusiva da vítima que afasta a responsabilidade
do Estado Precedentes desta Eg. Câmara e Corte Sentença
mantida Honorários recursais fixados - Recurso não provido.
(Apelação Cível no 1002334-62.2017.8.26.0238 - Des. Rebouças de
Carvalho Julgado em 13.05.2020)
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
MORTE EM CONFRONTO COM POLICIAIS EXCLUDENTE DE
ILICITUDE ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL
LEGÍTIMA DEFESA - DEVER DE INDENIZAR INEXISTÊNCIA.
1. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos respondem pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o
direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou
culpa (art. 37, § 6o, CF). Todavia, a responsabilidade deixa de
existir em casos de força maior, caso fortuito, dolo ou culpa da
própria vítima ou de terceiro, ou quando o agente estatal age
acobertado por excludente de ilicitude. 2. Vítima que faleceu em
razão de disparos de arma de fogo realizados por policiais
militares. Agentes públicos que agiram no estrito cumprimento do
dever legal e em legítima defesa reagindo aos disparos realizados
pela vítima. Excludente de ilicitude que rompe o nexo causal entre
a conduta dos agentes públicos e o resultado danoso. Ausência de
prova da ilicitude da conduta dos policiais militares. Dever de
indenizar inexistente. Pedido improcedente. Sentença mantida.
Recurso desprovido. (Apelação no 1023823-02.2015.8.26.0053,
Des. Décio Notarangeli, j. 17.04.19).
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO Filho da autora
alvejado a tiros por policiais militares, em razão de resistência à
voz de prisão Policiais militares que agiram em legítima defesa, no
estrito cumprimento do dever legal Reação de suspeito de roubo
que ensejou a conduta dos policiais Culpa exclusiva da vítima que
afasta a responsabilidade do Estado Falha na identificação do de
cujus não caracterizada Documentos acostados aos autos que
comprovam o esforço da Polícia Civil em finalizar a investigação
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça Sentença reformada
Recursos oficial e voluntário providos e apelo da autora não
provido (Apelação no 0054728-12.8.26.0053, Des. Rebouças de
Carvalho Julgado em 17.08.16)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Logo, correta a sentença que deve se mantida tal qual
lançada.
Por fim, nos termos do art. 85, §1° do Código de
Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pela ora apelante,
considerando os honorários recursais, para o patamar de 5% sobre o valor da
causa.
Ocorrendo
isto,
NEGO
PROVIMENTO
AO
RECURSO.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
mt